Tribunal: TJSP
Processo: 2219131-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incidente cabível apenas para arguição de questões relacionadas à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, falta de preenchimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo ou das condições da ação, matérias cognoscíveis de ofício. Novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia. Caso em

Ementa:
EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incidente cabível apenas para arguição de questões relacionadas à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, falta de preenchimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo ou das condições da ação, matérias cognoscíveis de ofício. Novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia. Caso em que as execuções individuais devem ser extintas, todavia, somente contra a própria devedora. Quanto aos garantidores da cédula de crédito, não há qualquer óbice para o prosseguimento da execução. Inteligência do art. 49, § 1o, da Lei 11.101/05 e Súmula 581 do STJ. Ilegitimidade passiva. Afastada. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial. Dicção do art. 44 da Lei 10.931/2004. Entendimento do C.STJ. Válido, portanto, o aval, nos termos do disposto no art. 899, do Código Civil. Não incidência do CDC. Relação de insumo e não de consumo. Excesso de execução. Eventual discordância quanto ao valor do débito que deve ser deduzida em sede de embargos à execução. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.